Tribunal: TJES
Processo: 5000248-90.2022.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000248-90.2022.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIMAR PEREIRA RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000248-90.2022.8.08.0039

RECTE.: LUCIMAR PEREIRA RODRIGUES

RECDO.: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. NULIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SISTEMA DIGITAL DE CONTRATAÇÃO POR RECONHECIMENTO FACIAL. GEOLOCALIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LIDE PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8616401. Contrarrazões Id. 8616407.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8616401), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo à Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), uma vez que o conjunto fático-probatório dos autos evidenciam a necessidade de tal concessão, em especial os comprovantes de renda juntados no Id. 8616403. Em pese as alegações do recorrido acerca da ausência de dialeticidade, vê-se que houve a devida impugnação dos termos da sentença.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8616399), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Pelo exposto, sem maiores delongas, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral e DECLARO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Em suma, a sentença acolheu as alegações defensivas e entendeu que restou comprovada a contratação do empréstimo, pois o banco juntou contrato regularmente confeccionado e assinado.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais c/c pedido de tutela de urgência sob argumento de que foi celebrado empréstimo em seu nome, mas não reconhece a contratação. Requereu abstenção de descontos em sede de tutela, e, ao final, danos morais de R$ 10.000,00, nulidade da contratação, restituição em dobro e autorizar (mediante o reconhecimento dos pedidos acima), a elaboração da guia de pagamento para fins de restituição pela parte Requerente a parte Requerida de valores eventualmente depositados em sua conta bancária, relativo ao suposto contrato de empréstimo, conforme causa de pedir.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que o contrato não está regularmente assinado conforme diretrizes da ICP-Brasil. Subsidiariamente, requereu a extinção do feito sem resolução do mérito, ante a necessidade de perícia.

O artigo 3º, da Lei 9.099/95, estabelece a competência dos Juizados para processar as causas cíveis de menor complexidade, sendo o processo orientado pelos princípios da simplicidade, da economia processual e da celeridade, nos termos do artigo 2º, da mesma lei.

Na hipótese vertente a parte autora alega que não realizou a contratação do empréstimo consignado junto ao Banco réu relativo ao contrato nº 25537219, no valor de R$ 1.447,11, com descontos mensais em seu benefício previdenciário em 84 parcelas na quantia de R$ 39,00.

Analisando os autos, verifica-se que a parte Ré colacionou aos autos contrato de empréstimo consignado (Id. 8616386 e seguintes) supostamente assinado eletronicamente pela parte Autora, em que consta foto no formato “selfie” e geolocalização. Os dados pessoais também são idênticos aos informados pela autora. Além disso, o protocolo de assinatura (Id. 8616390) gerado após a contratação do aludido empréstimo está repleto de informações que comprovam a contratação, como data e hora com fuso respectivo e endereço IP. O banco também informou a transferência de crédito (Id. 8616133 - Pág. 8).

Ocorre que, para a verificação do direito da parte autora, é necessário
apurar se houve válida manifestação de vontade em efetuar a contratação, além de verificar se a documentação juntada, bem como a foto constante no Id. 8616391, foram enviadas pela parte autora, que afirma desconhecer a contratação, de modo a identificar se há o
u não falsificação.

Assim, a fim de não ocorrer decisão discrepante e conflitante, já que na foto tirada é a autora bem como as fotografias divergem de outros processos que a parte autora ajuizou em face de outras instituições financeiras, como por exemplo o de nº 5000250-60.20
22.8.08.0039, arguindo também, fraude, entendo que tal situação necessita ser comprovada por meio de prova pericial.

Percebe-se que a questão dos autos vai além da mera análise documental, sendo necessário auxílio de perícia técnica para que seja verificada a autenticação da documentação em respeito ao princípio da busca da verdade real, pois a incerteza sobre a legitimidade da contratação poderia acarretar numa decisão temerária.

Até, porque, em uma rápida pesquisa pelo nome da requerente na plataform
a digital PJE há outro processo, com o mesmo objeto, qual seja, empréstimos não reconhecidos, foram ajuizados pela autora em face de outro banco.

Assim, entendo que a perícia é sempre necessária quando a prova do fato controvertido depender de conhecimento técnico, não podendo o magistrado, que não detém conhecimentos periciais técnicos específicos, atestar a inocorrência ou não da falsidade com base nos documentos existentes nos autos.

Vejamos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL c/c DEVOLUÇÃO DE VALORES, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCESSUAL. CONTRATO. ASSINATURA ELETRÔNICA. IMPUGNAÇÃO. POSSÍVEL FRAUDE. SISTEMA DIGITAL DE CONTRATAÇÃO POR RECONHECIMENTO FACIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA SOLUÇÃO DA LIDE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0009289-66.2021.8.16.0044 - Apucarana - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE - J. 28.11.2022) (TJ-PR - RI: 00092896620218160044 Apucarana 0009289-66.2021.8.16.0044 (Acórdão), Relator: Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 28/11/2022, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 28/11/2022)

4ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DA BAHIA. PROCESSO N. 0076594-71.2022.8.05.0001 CLASSE: RECURSO INOMINADO RECORRENTE: BANCO PAN S.A. RECORRIDA: JUSSARA CARVALHO DO NASCIMENTO SERRANO JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VSJE DO CONSUMIDOR (VESPERTINO) VOTO – EMENTA RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE PELA PARTE AUTORA, EM QUE CONSTA FOTO NO FORMATO “SELFIE” E COORDENADAS GEOGRÁFICAS. APRESENTAÇÃO DE GRAVAÇÕES DE CONTATOS TELEFÔNICOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA AVERIGUAR A IDONEIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA ANULADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RELATÓRIO 1. Presentes as condições de admissibilidade do recurso, conheço-o, apresentando voto com a fundamentação aqui expressa, o qual submeto aos demais membros desta Egrégia Turma. 2. Narra a parte Autora, em breve síntese, que lhe foi oferecida a realização de negócio jurídico para reduzir o valor das parcelas de empréstimo já existente, com a possibilidade de receber valores provenientes de deságio. Relata que lhe foi dito que não se tratava de contratação de novo empréstimo. Informa que, ao perceber que o negócio jurídico era ilícito, devolveu o valor recebido e requereu o cancelamento do contrato. Insurge-se porque, apesar da solicitação de cancelamento, continuou a receber cobranças em sua folha de pagamento. 2. As partes Rés apresentaram contestação nos eventos de números 36 e 51. 3. O juízo a quo julgou parcialmente procedente a demanda (evento de nº. 61), declarando a nulidade do contrato, determinando a restituição em dobro do indébito e condenando as partes Rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 4. A parte Ré “Banco Pan S.A.” interpôs recurso inominado (evento de nº. 111). 5.
Analisando os autos, verifica-se que a parte Ré colacionou aos fólios contrato de empréstimo consignado supostamente assinado eletronicamente pela parte Autora, em que consta foto no formato “selfie” e geolocalização. A parte Autora, por sua vez, colacionou aos fólios diversas gravações de contatos telefônicos, alegando que são registros de conversas mantidas com prepostos das partes Rés. 6. Analisando o cenário probatório, tem-se que há divergência entre as narrativas trazidas e as provas apresentadas. Considerando esse contexto, é necessária a realização de perícia para averiguar a idoneidade dos documentos carreados aos fólios.
7. Percebe-se, portanto, que a complexidade da causa esbarra nos limites de competência atinentes ao rito sumaríssimo dos juizados especiais. Nesse sentido, transcreva-se, ipsis litteris, o Enunciado de nº 07 de 17 de agosto de 2009 do Colégio de Magistrados do TJBA: “A extinção do processo com fundamento na complexidade da causa, pela necessidade de perícia grafotécnica, só tem cabimento quando o acionado apresentar contrato original ou outros documentos que demonstrem a verossimilhança da fraude”. 8. Na linha do entendimento aqui encampado, veja-se julgado desta Turma Recursal: RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTOS RECURSAIS ATENDIDOS. DEMANDAS REPETITIVAS. ART. 15, INC. XII, RESOLUÇÃO Nº 02/2021 DO TJ/BA. DIREITO DO CONSUMIDOR.AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARTE RÉ QUE JUNTOU AOS AUTOS SUPOSTO CONTRATO FIRMADO PELA PARTE AUTORA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA O DESLINDE DO FEITO. DÚVIDA QUANTO A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA. CAUSA COMPLEXA. ENUNCIADO 54 DO FONAJE. PRELIMINAR ACOLHIDA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO EXTINTO. ART. 51, INC. II, LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJBA. 4ª TURMA RECURSAL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO DE Nº. 0006187-38.2021.8.05.0110. RELATORA: MARTHA CAVALCANTI SILVA DE OLIVEIRA. PUBLICAÇÃO EM: 05/05/2022) 9. Dessa forma, configura-se a incompetência absoluta dos juizados especiais para apreciação do caso, matéria que pode ser conhecida até mesmo de ofício pelo julgador. 10. Ante o exposto, voto para CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso interposto, para anular a sentença atacada e extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95. Salvador (BA), Sala das Sessões, 13 de dezembro de 2022. Processo assinado na presente data, julgado em plenário virtual. MARIA VIRGÍNIA ANDRADE DE FREITAS CRUZ Juíza Relatora ACÓRDÃO Realizado julgamento do Recurso do processo acima epigrafado, a QUARTA TURMA decidiu, à unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso interposto, para anular a sentença atacada e extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios, porquanto não há recorrente vencido. Salvador (BA), Sala das Sessões, 13 de dezembro de 2022. Processo assinado na presente data, julgado em plenário virtual. MARIA VIRGÍNIA ANDRADE DE FREITAS CRUZ Juíza Relatora (TJ-BA - RI: 00765947120228050001, Relator: MARIA VIRGINIA ANDRADE DE FREITAS CRUZ, QUARTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 13/12/2022) (grifo nosso)

Assim, demonstrada a necessidade de prova pericial grafotécnica para resolução da lide e, tendo em vista a premissa do artigo 3º da Lei 9.099/95, que afasta do âmbito dos juizados a competência para o conhecimento e julgamento de demandas consideradas complexas, caso dos autos,
conclui-se pela incompetência absoluta do Juizado Especial Cível
para que na Vara Cível Comum se produza as provas necessárias para processamento e julgamento da lide.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA
, anulando-se a sentença para declarar extinto o feito sem resolução do mérito em razão da incompetência material dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)